Tribunal: STF
Processo: Rcl 37092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito processual penal. Reclamação criminal. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.
1. A Súmula Vinculante nº 14 ressalva expressamente diligências em andamento.
2. Reclamante requer dados sobre diligências ainda em andamento, conforme expressamente fundamentado pela autoridade reclamante e textualmente admitido pelo próprio reclamante.
3. A divulgação de dados investigativos sobre diligências em andamento poderá gerar dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Não há estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
5. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida por Desembargador pertencente à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que teria negado à defesa do Reclamante o pedido de acesso aos autos n° 1.0000.19.077427-3/000 MG, originados no Procedimento de Investigação Criminal n° 0024.18.015122-7, violando o enunciado de súmula vinculante 14.
    2. Proferi despacho determinando ao autor que apontasse qual o ato reclamado, tendo em vista que a decisão que acompanha a petição inicial se refere ao pedido de suspensão dos processos que tratam do Tema 990, até o julgamento da repercussão geral (doc. 13). 
    3. O reclamante protocolou a petição nº 60659/2019, na qual informa que em 16.09.2019 foi certificado o indeferimento do pedido de vista dos autos por se tratar de processo sigiloso (doc. 15). 
    4. Tendo em vista que os documentos que instruíam a inicial não permitiam a conclusão imediata de violação da Súmula Vinculante 14, posterguei a análise do pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, as quais não foram prestadas. 
    5.  Reiterado o pedido de informações, a autoridade reclamada informa que o procedimento em referência segue em segredo de justiça até o término das investigações preliminares (doc. 22).
    6. Enviados os autos ao Ministério Público Federal, este se manisfestou pela improcedência da reclamação, considerada a existência de diligências em curso que se encontram sob sigilo (doc. 24).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Da leitura da petição inicial, bem como da análise dos documentos que a instruem, não é possível concluir pela violação da Súmula Vinculante 14.
    9. Cabe ressaltar que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar o contraditório ainda na fase de inquérito policial e confere ao investigado a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    10. O reclamante busca acesso a informações que se encontram sob sigilo e que, conforme se verifica das decisões acostadas aos autos (doc. 22, pg. 4 a 10), se referem a diligências em andamento.
    11.  A Súmula Vinculante ressalva expressamente as diligências em andamento. O prazo de aproximadamente dois meses transcorrido entre o cumprimento dos primeiros mandados de busca e apreensão, em 17.07.2019, até o ajuizamento desta reclamação, não se mostra abusivo, nem desproporcional. Eventualmente, em outra reclamação, caso persista a negativa de acesso aos autos, será possível entender que houve abuso de direito ou demora excessiva e desproporcional na conclusão das diligências. Por ora, entretanto, o prazo mostra-se razoável, devendo ser atribuído à complexidade do caso e à extensão das diligências pendentes, que requerem sigilo para sua efetivação. A autoridade reclamante expressamente estabelece que o sigilo só perdurará até que sejam "ultimadas todas as diligências".
    12. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito, não estando contemplado pela Súmula Vinculante 14 (Rcl 10110, j. 20/10/2011, rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator